Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. CARGO DE ESCRITURÁRIO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. SURGIMENTO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido de que o candidato aprovado para cadastro de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, porquanto não demonstrado que teve sua contratação preterida, seja pela não observância da ordem de classificação no certame, seja em razão de contratação pelo ente público de serviços terceirizados para o mesmo cargo para o qual restou selecionado, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
4. Inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.